Tribunal: TJDFT
Processo: 0006518-29.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITOS ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO APTO A ANCORAR O DECRETO CONDENATÓRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS MILITARES. VALIDADE. FÉ PÚBLICA. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ANÁLISE NEGATIVA DA CIRCUNTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO. RÉU REINCIDENTE QUE COMETE CRIME DURANTE REGIME ABERTO. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASES. ACOLHIMENTO. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231, STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Segundo o entendimento desta Corte, no crime de receptação, a apreensão do produto de crime na posse do réu gera para este o ônus de demonstrar que não sabia da origem ilícita do bem. Na espécie, não há que se falar em absolvição por ausência de provas, pois o acervo probatório, consistente nos depoimentos inquisitoriais e judiciais harmônicos dos policiais militares, demonstra que os apelantes tinham conhecimento da origem ilícita dos bens.

2. A palavra dos policiais no desempenho da função pública possui inegável valor probatório, conforme entendimento jurisprudencial

3. Correta a avaliação negativa da culpabilidade se o réu comete o crime enquanto cumpria pena em regime aberto na modalidade prisão domiciliar, diante da maior reprovabilidade da conduta.

4. O magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. No presente caso, verifica-se que a majoração da pena na primeira e segunda fases da dosimetria de pena do primeiro recorrente se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.

5. Tratando-se de pena inferior a quatro anos e, diante da análise desfavorável apenas da circunstância judicial da culpabilidade e tratando-se de réu reincidente, altera-se o regime prisional do inicial fechado para o semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alíneas “b” e “c”, e § 3o, do Código Penal.

6. A incidência de circunstâncias atenuantes não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal. Aplicação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação dos recorrentes nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal, a) quanto ao primeiro recorrente, reduzir o quantum de aumento aplicado na pena-base e na segunda fase da dosimetria da pena, diminuindo a pena de 03 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa para 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa, à razão mínima, e alterar o regime de cumprimento de pena do inicial fechado para o semiaberto; e b) manter a pena do segundo recorrente em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.